Tribunal: TJES
Processo: 5001950-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001950-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TAG IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA
AGRAVADO: GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. DATA FINAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS. SANAÇÃO. SEM EFEITO INFRINGENTE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS EM PARTE
.

1.
N
ão existe vício de omissão a ser sanado no Acórdão porque os fundamentos foram expressamente tratados no voto condutor, em especial
a data final da incidência dos juros de mora pela taxa SELIC em relação aos danos materiais;

o termo inicial dos

juros de mora
em relação aos danos morais
incide
ntes
a partir
d
a apreensão
do veículo
e a não alteração da base de cálculo para impactar no cálculo dos honorários advocatícios
.
2.

Entretanto, à míngua de não haver omissão quanto -
a data final da incidência dos juros de mora pela taxa SELIC
em relação aos danos materiais
–
verific
a-se

obscuridade neste ponto
, sendo necessário
esclarecimentos
.
3.

N
ão há excesso à execução, especialmente porque a diferença entre os valores apresentados entre recorrente e recorrido se devem sobretudo porque se base
i
am em datas diversas.
Assim, o parâmetro correto é aquele apresentado pelo recorrido, pois a data final da incidência dos juros de mora pela taxa SELIC em relação danos materiais é a data do protocolo da petição inicial do cumprimento de sentença –
22.11.2021.

4.
Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001950-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TAG IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A
AGRAVADO: GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA - BA13676-A, CRISTINA DAHER FERREIRA - ES12651-A

V
OTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de
vício de omissão
(i)
quanto a data final da incidência dos juros de mora pela taxa SELIC em relação aos danos materiais;
(ii)
omissão quanto o termo inicial dos juros de mora
em relação aos danos morais
incide
ntes
a partir da data do vencimento
e não desde a apreensão, bem como excesso em relação aos honorários advocatícios;
(iii)
prequestionamento numérico.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.

P
ois bem.

Analisando a pretensão recursal, verifico que não existe vício de
omissão
a ser sanado no Acórdão porque os fundamentos foram expressamente tratados no voto condutor, em especial
a data final da incidência dos juros de mora pela taxa SELIC em relação aos danos materiais;

o termo inicial dos
juros de mora
em relação aos danos morais
incide
ntes
a partir
d
a apreensão
do veículo
e a não alteração da base de cálculo para impactar no cálculo dos honorários advocatícios
.

Entretanto, à míngua de não haver omissão quanto -
a data final da incidência dos juros de mora pela taxa SELIC
em relação aos danos materiais
–
verifico que o parágrafo que cuidou deste tema no voto encontra-se
obscuro
, sendo necessário tecer alguns esclarecimentos. Explico.

Revendo os autos, não tenho dúvidas que não há excesso à execução, especialmente porque a diferença entre os valores apresentados entre recorrente e recorrido se devem sobretudo porque se baseiam em datas diversas. Assim, o parâmetro correto é aquele apresentado pelo recorrido, pois a data final da incidência dos juros de mora pela taxa SELIC em relação danos materiais é a data do protocolo da petição inicial do cumprimento de sentença –
22.11.2021.

Por fim,
“o
s embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.”
2

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para sanar a
obscuridade
, porém sem efeitos
infringentes
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140332339, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.